Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-70.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000156-70.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

Reexame necessário.
M
andado de segurança impetrado por professor da rede pública municipal de Gentio do Ouro/BA, com jornada de 40 horas semanais e formação em nível superior e pós-graduação, contra ato do Prefeito Municipal consistente na inobservância do piso salarial nacional do magistério para o ano de 2023 e na supressão das gratificações de escolaridade. A sentença concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base conforme o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 e o restabelecimento das gratificações de graduação (20%) e pós-graduação (10%), calculadas sobre o valor do piso, com pagamento das diferenças a partir da impetração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que o piso salarial dos professores da educação básica deve ter como referência o vencimento, e não a remuneração global, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso nacional. No caso concreto, restou demonstrado que o Município de Gentio do Ouro pagou ao impetrante, no ano de 2023, salário base inferior ao piso nacional fixado pela Portaria MEC nº 7/2023 (R$ 4.420,55 para jornada de 40 horas), configurando violação à legislação federal. A Lei Municipal nº 23/2001, alterada pela Lei nº 41/2020, estabelece que o requisito de ingresso na carreira do magistério municipal é a habilitação em nível médio na modalidade normal, sendo o ensino superior e a pós-graduação critérios para mudança de nível e percepção de gratificações específicas. Tal circunstância distingue a situação do Município de Gentio do Ouro daquela apreciada pelo STF no RE nº 1.362.851/PA, em que a gratificação de escolaridade foi considerada integrante do piso por ser genérica e paga indistintamente a todos os servidores. As gratificações de escolaridade previstas na legislação municipal de Gentio do Ouro ostentam natureza específica e meritocrática, representando incentivo à qualificação profissional baseado em critérios individuais, razão pela qual não integram o piso salarial nacional, devendo ser calculadas em separado, sobre o valor do vencimento base correspondente ao piso nacional do magistério. A própria legislação municipal prevê expressamente que as gratificações de escolaridade são calculadas sobre o vencimento básico (piso salarial) do professor, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei Municipal nº 23/2001, impondo-se a observância de tal regra. Sentença confirmada em remessa necessária.